Tribunal: TJMT
Processo: 1006082-42.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006082-42.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Prescrição e Decadência, Citação, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - CPF: 804.815.580-04 (ADVOGADO), EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA - CPF: 334.449.430-91 (AGRAVANTE), ANGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA - CPF: 397.656.360-91 (AGRAVANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVADO), QUEZIA DA SILVA BRANDAO - CPF: 152.976.277-45 (ADVOGADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), THIAGO DE OLIVEIRA ROXO SANTOS - CPF: 379.744.808-23 (ADVOGADO), CRISTIANO ROESLER BARUFALDI - CPF: 919.718.450-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. AUSÊNCIA TEMPORÁRIA DO RÉU
NO ENDEREÇO
. NÃO CONFIGURAÇÃO DE LOCAL INCERTO. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. PRAZO TRIENAL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO VÁLIDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de
Pré
-Executividade em Ação de Execução de Título Extrajudicial, mantendo a validade da citação por edital e afastando a alegação de prescrição da pretensão executiva fundada em cédula rural hipotecária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a citação por edital realizada na origem é válida, diante da ausência de esgotamento dos meios de localização e da inexistência de situação de local incerto ou não sabido; e (
ii
) saber se, reconhecida eventual nulidade do ato
citatório, resta configurada a prescrição da pretensão executiva, ante a ausência de interrupção válida no prazo legal.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital constitui medida excepcional, condicionada ao esgotamento prévio de diligências eficazes para localização do réu e à efetiva ignorância de seu paradeiro, nos termos do art. 256 do CPC, não se admitindo sua utilização em hipóteses de mera ausência temporária.

4. A certidão do oficial de justiça que atesta que o executado se encontrava “viajando” revela situação de ausência circunstancial, incompatível com a caracterização de local incerto ou desconhecido, infirmando a validade da citação ficta.

5. A ausência de requisição de informações a cadastros públicos e a inexistência de diligências efetivas demonstram a inobservância do dever de esgotamento dos meios de localização, comprometendo a regularidade da relação processual.

6. A interrupção da prescrição pelo despacho citatório depende da efetiva promoção da citação pelo autor no prazo e forma legais, conforme art. 240, §2º, do CPC, não se operando quando evidenciada a inércia ou atuação ineficaz da parte exequente.

7. Tratando-se de cédula de crédito rural, incide o prazo prescricional trienal, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei nº 167/1967 c/c art. 70 do Decreto nº 57.663/1966, o qual transcorreu integralmente sem a efetiva citação válida dos executados.

8. A demora superior ao prazo prescricional, imputável à conduta negligente do credor, afasta a incidência da Súmula 106 do STJ e conduz ao reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, e não da prescrição intercorrente.

9. O comparecimento espontâneo posterior ou a citação tardia não possuem eficácia retroativa para interromper a prescrição já consumada.

10. O princípio da causalidade impõe que os ônus sucumbenciais recaiam sobre os devedores, cuja inadimplência originou a demanda executiva.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:

“1. A citação por edital é nula quando realizada sem o esgotamento dos meios de localização do réu e na ausência de situação de local incerto ou não sabido, especialmente quando evidenciada mera ausência temporária.

2. A ausência de citação válida no prazo prescricional impede a interrupção da prescrição, configurando prescrição da pretensão executiva quando a demora é imputável à inércia do credor.

3. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demora na citação decorre da conduta negligente da parte exequente.

4. Reconhecida a prescrição da pretensão executiva, impõe-se a extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

5. Os ônus sucumbenciais devem observar o princípio da causalidade, recaindo sobre o devedor inadimplente.”

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA e ÂNGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0000932-79.2012.8.11.0003, movida por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X SA, rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade apresentada pelos ora agravantes.

A decisão recorrida (Id. 202355437) rejeitou a exceção sob o fundamento de que houve diversas tentativas de localização infrutíferas, validando a citação por edital, e afastou a prescrição por entender que a exequente não foi inerte, atuando de forma diligente.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese:

a) Nulidade da citação por edital: Alegam que o endereço era conhecido e certo (Av. Cuiabá, nº 829/111), havendo apenas ausência temporária por viagem, conforme certificado pelo meirinho. Aduzem que não foram esgotados os meios de localização, como consultas a cadastros públicos (art. 256, §3º, CPC);

b) Prescrição: Defendem que, sendo nula a citação, não houve interrupção do prazo prescricional. Apontam o transcurso de mais de 8 anos entre o vencimento do título (2010) e a expedição do edital (2019), superando o prazo trienal do art. 60 do DL 167/67;

c) Excesso de execução e Impenhorabilidade: Subsidiariamente, alegam excesso de execução comprovável de plano e impenhorabilidade absoluta do bem de família rural hipotecado (art. 69, DL 167/67).

Requerem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para declarar a nulidade da citação e a prescrição, com a extinção da execução.

O efeito suspensivo foi indeferido (Id. 346935394).

Em contrarrazões (Id. 352671858), a agravada defende a manutenção da decisão, alegando a validade da citação por edital ante as múltiplas tentativas frustradas e a inexistência de prescrição por ausência de desídia, invocando a Súmula 106 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão central submetida à apreciação deste Colegiado, em grau recursal, consiste em determinar se a citação por edital realizada na origem
(
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000932-79.2012.8.11.0003
)
padece de nulidade por não observância dos requisitos legais
,
especificamente o esgotamento dos meios de localização e a caracterização de local incerto e se, reconhecida tal nulidade, opera-se a prescrição direta
(intercorrente)
da pretensão executiva em razão do decurso do tempo entre o vencimento do título e a prática do ato citatório inválido.

- DA CITAÇÃO POR EDITAL.

O magistrado singular, ao proferir a decisão ora recorrida, fundamentou sua rejeição à Exceção de
Pré
-Executividade na compreensão de que "a exequente promoveu diversas tentativas de citação... todas infrutíferas", o que legitimaria a citação por edital.

Esse entendimento partiu da premissa de que a sucessão de diligências negativas
equipara-se
à hipótese legal de "local incerto e não sabido" e aplicou ao caso concreto a interpretação de que a citação ficta foi válida, interrompendo a prescrição. Para chegar a essa conclusão, o juízo
a quo
considerou que a atuação da credora afastou a inércia e concluiu pela regularidade do feito.

Analisando
os autos de origem e o presente recurso de Agravo de Instrumento
, verific
a-se
que a decisão
agravada
não enfrentou a especificidade da certidão de I
D
. 71960223,
fls.
1
47 dos
autos de origem
, na qual o Oficial de Justiça atestou expressamente a ausência temporária dos executados
-
"viajando", e não o desconhecimento de seu paradeiro.

Ao tratar uma ausência circunstancial como
se fosse condição de
"local ignorado", a decisão validou um ato excepcional (edital) fora das hipóteses legais estritas, comprometendo a cadeia processual subsequente e a análise da prescrição.

Razão pelo qual os
agravantes sustentam que a citação por edital é manifestamente nula. Essa argumentação se desenvolve a partir da premissa de que o art.
256 do CPC exige o esgotamento dos meios de localização e a real ignorância sobre o paradeiro do réu. Invocam como fundamentos principais a certidão do meirinho que atesta a viagem a Porto Alegre (endereço certo, ausência temporária) e a falta de requisição de informações a cadastros públicos pelo juízo (§3º do art. 256).

Para corroborar sua tese, os
agravantes
apontam que a exequente já possuía conhecimento do endereço dos réus em outras demandas e que o lapso temporal decorrido sem citação válida (de 2010 a 2019) fulminou a pretensão executiva pela prescrição trienal.
Nesses termos verifica-se que a
tese é juridicamente consistente e encontra amparo nos autos.

Isso porque, ao r
eexamina
r
os elementos probatórios constantes dos autos, especificamente a Certidão do Oficial de Justiça de 14/01/2016 (Id. 71960223,
fls
. 1
47
), verific
a-se
em sede recursal que o meirinho certificou: "
fui informado que o réu Evandro está viajando para Porto Alegre, não tendo previsão de retorno
".

Ora,
considerar-se que a condição “
viagem
” como
evento temporário. A informação de que o réu está viajando pressupõe que ele tem residência naquele local (endereço certo) e que está apenas ausente momentaneamente. Isso não configura a hipótese de
“
local ignorado, incerto ou inacessível" exigida pelo inciso II do art. 256 do CPC.

Diante dessa certidão, caberia à exequente requerer nova diligência em data futura ou diligenciar para descobrir o endereço temporário em Porto Alegre
ou em outra localização
, mas jamais saltar imediatamente para a citação ficta.

N
ão há nos autos prova de que o juízo tenha requisitado informações sobre o endereço dos réus nos cadastros de órgãos públicos ou concessionárias (
Infojud
,
Siel
, etc.
)
antes de deferir o edital, descumprindo o § 3º do art. 256 do CPC.

Portanto, a subsunção realizada na origem foi falha. O fato
,
ausência por viagem
,
não se amolda à norma local ignorado.
A
citação por edital foi, portanto, NULA.

- DA PRESCRIÇÃO.

Não obstante a falta do cumprimento normativa insculpido pelo
inciso II do art. 256 do CPC
, ainda é
necessário esclarecer com precisão, que
o caso se trata d
e prescrição da pretensão executória, ou seja, a perda do direito de ação pela inércia do credor em constituir validamente a relação processual dentro do prazo legal, e não de prescrição
“
intercorrente
”
, que pressupõe processo regularmente instaurado e posterior paralisação por inércia do exequente.

De acordo com a moldura fática consolidada nos autos
,
tem-se que: (i)
Cédula Rural Hipotecária nº
1
4/57235-4 emitida em 30/10/2006
e seu Aditivo de Retificação e Ratificação de 11/01/2008
; (
ii
)
ao vencimento da cédula em 30/11/2011
; (
iii
) a ação
executiva
foi ajuizada em
19/12/2011
; (
iv
) o despacho inicial foi proferido em
09/02/2012
;
(v)

citação por edital em 12/02/2019;
e (v)
o comparecimento espontâneo
do
s
réu
s
somente em
15/08/2024
.

Nesses termos
,
cumpre assinalar que ao caso incide
o prazo prescricional previsto
no
conforme os art
igos
60 do Decreto-Lei nº 167/67 e 70 do Decreto nº 57 .663/66 (Lei Uniforme de
Genébra
),
de 3 (três) anos,
contado
s
a partir do vencimento da última parcela.

Trata-se de entendimento consolidado, inclusive no âmbito do TJMT, no sentido de que a pretensão de cobrança, via ação
executiva
, de dívida líquida constante de
cédula de crédito rural é de 3 anos
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – PRAZO PRESCRICIONAL – TRIENAL – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO ATÉ A CITAÇÃO VÁLIDA – ARTIGO 240, § 2º do CPC – OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – RECURSO PROVIDO. A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo, possuindo, portanto, a necessária força executiva. Tratando-se de dívida oriunda de cédula de crédito rural pignoratícia, a pretensão de cobrança do crédito é trienal, por força da legislação aplicável à cambial, de acordo com o art. 60 do Decreto-Lei
n .
167/67 c/c art. 70 do Decreto n. 57.663/
66 .
O título executivo extrajudicial está devidamente prescrito, haja vista o transcurso de tempo entre a propositura da ação executiva e a citação válida dos executados/apelantes. (TJ-MT 00012872120158110024 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 07/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2021)

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE
COBRANÇA .
CANCELAMENTO DE GARANTIA HIPOTECÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO
DESPROVIDO .
I. Caso em exame

Ação declaratória de prescrição de débito cumulada com pedido de cancelamento de hipoteca, visando o reconhecimento da prescrição de cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias firmadas entre as partes nos anos de 1995, 1996, 2003 e 2004, e consequente extinção das respectivas garantias hipotecárias sobre imóvel. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, reconhecendo a prescrição e determinando o cancelamento das hipotecas, além de condenar o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II .
Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se está prescrita a pretensão de cobrança das cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias firmadas entre as partes; (
ii
) estabelecer se é cabível o cancelamento das garantias hipotecárias diante da extinção da obrigação principal por prescrição.

III. Razões de decidir

A jurisprudência consolidada do STJ aplica o prazo prescricional de três anos às cédulas de crédito rural, conforme os
arts
. 60 do Decreto-Lei nº 167/67 e 70 do Decreto nº 57 .663/66
( Lei
Uniforme de
Genébra
), contado a partir do vencimento da última parcela.

A dívida principal é considerada prescrita quando não ajuizada a correspondente ação de cobrança no prazo trienal, inexistindo causas de interrupção ou suspensão.

A garantia hipotecária tem natureza acessória e se extingue com a obrigação principal, nos termos do art. 1 .499, I, do Código Civil,
sendo pacífico o entendimento de que a prescrição da obrigação principal acarreta o cancelamento da hipoteca.

A jurisprudência do STJ corrobora a possibilidade de extinção da garantia real hipotecária com base na prescrição da obrigação garantida, reconhecendo a inviabilidade de sua manutenção em tais circunstâncias.

Restando desprovido o recurso, é cabível a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC, considerando o trabalho adicional realizado em sede
recursal .

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
Aplica-se o prazo prescricional trienal às cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias, conforme a legislação cambial.
Prescrita a pretensão de cobrança da obrigação principal, extingue-se a hipoteca por força de sua natureza
acessória .
É cabível o cancelamento da hipoteca nos casos em que se reconhece judicialmente a prescrição da dívida garantida.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 167/67, art. 60; Decreto nº 57.663/66,
art
.
70; CC, art. 1.499, I; CPC, art. 85, §
11 .

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.408.861/RJ, Rel.
Min .
Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 20.10.2015; STJ,
AgInt
no REsp nº 1 .408.664/PR, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma,
j .
19.04.2018; TJMT, RAC nº 0001287-21.2015 .8.11.0024, Rel.
Desa .
Antônia Siqueira Gonçalves, j. 07.07.2021; TJMT, RAI nº 1000795-91 .2019.8.11.0017,
Rel
.
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10.08 .2022.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10078552620228110045, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 02/04/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2025)
(
g.n
.)

Por outro lado, a interrupção da prescrição, nas relações de direito material, rege-se pelo art. 202, I, do Código Civil, segundo o qual: “A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I –
por
despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual.”

A legislação processual, por sua vez, complementa a disciplina material ao estabelecer, no art. 240 do CPC, que: “
A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor (...). §1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. §2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no §1º
.”

Da conjugação desses dispositivos se extrai, com clareza, que: (a) o despacho que ordena a citação tem, em tese, eficácia interruptiva da prescrição; (b) tal eficácia, contudo, é condicionada à conduta diligente do autor em promover, dentro do prazo e da forma previstos na lei processual, as providências indispensáveis à realização do ato citatório; (c) a inobservância desse dever impede a retroação da interrupção à data da propositura da ação, fazendo com que o prazo prescricional continue a fluir, podendo ser consumado.

No presente caso,
observa-se que a exequente/agravada
não observou o ônus processual de impulsionar, de modo eficaz e tempestivo, a citação do
s
réu
s
,
a levar ao
reconhec
imento d
a prescrição
da pretensão
e extinção da execução
, segundo o que deveria ser, com
base no art
igo 487, II, do CPC.

Embora a
defesa incidental de

Exceção de
Pré
-Executividade
se refira, reiteradas vezes, a “prescrição
da pretensão
”
e outras vezes de “prescrição
intercorrente”, na verdade, trata
-se
de prescrição da pretensão (direta)
,
ocorrida pelo decurso do prazo
trienal
sem que se aperfeiçoasse a interrupção, diante da citação tardia.

Nesse sentido, a
doutrina e a jurisprudência distinguem, com nitidez, duas hipóteses: Prescrição direta: dá-se quando a pretensão nasce e se escoa integralmente sem que ocorra causa válida de interrupção ou suspensão; no processo, manifesta-se, por exemplo, quando a ação é proposta, mas a parte autora não promove a citação em tempo
hábil, de modo que o prazo prescricional continua a correr e se consuma antes da efetiva citação, exatamente como se o credor jamais tivesse ajuizado a demanda.

A p
rescrição intercorrente: pressupõe, em regra, relação já judicializada, com
angularização
processual (citação válida) e posterior paralisação do feito por inércia do exequente, por lapso igual ou superior ao prazo prescricional, após eventual suspensão nos moldes do art. 921 do CPC (mais típica na execução e no cumprimento de sentença).

No caso
sub judice
, tem-se ação
executiva
em que a citação do réu sequer se aperfeiçoou dentro do prazo de
três
anos contados do vencimento da última parcela
-30/11/2011
, pois o ato citatório somente se concluiu em
15/08/2024, e mesmo que se considerasse como válida a

citação por edital, esta ocorreu também tardiamente, em tão somente 12/02/2019.
Não se trata, portanto, de prescrição intercorrente, mas de verdadeira prescrição direta da pretensão, por ausência de interrupção válida, a despeito do prévio ajuizamento.

Essa distinção, aliás, é expressamente reconhecida em julgados colacionados na
Exceção de
pré
-executividade
, em que se ressalta que a prescrição intercorrente pressupõe processo já
angularizado
, enquanto, na chamada prescrição direta, o despacho citatório só tem efeito interruptivo se a citação ocorrer no prazo legal, o que não se verificou.

Logo, ainda que a nomenclatura utilizada
na defesa incidental
não seja a mais técnica, o que se reconheceu foi a consumação do prazo
trienal
da pretensão de cobrança, ante a ausência de interrupção eficaz pela citação.

Por conseguinte,
a própria exequente/agravada

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
, em suas
contrar
razões, apresenta cronologia dos atos processuais, destacando múltiplos mandados de citação, certidões negativas e diligências de endereços, buscando demonstrar que o processo teria permanecido em constante
movimentação
e
,
que os períodos de paralisação
,
decorreram da “morosidade do Judiciário”
, segui
da da tese

de
negativa da ocorrência da prescrição a pretensão
, vinculando a aplicação no caso da
súmula 106 do STJ, nos termos:
“
O Banco do Brasil agiu com presteza, zelo e de forma extremamente diligente para tentar encontrar os Agravantes e aperfeiçoar a relação processual, razão pela qual não há que se falar em prescrição da execução, nos dizeres, inclusive, da Súmula 106 do STJ
.
”

A despeito das suas razões, cumpre consignar que
em qualquer sistema de justiça, há inerente sobrecarga estrutural, o fato é que, para fins de prescrição, o que importa
é verificar se a demora na citação decorreu, preponderantemente, de fatores imputáveis ao mecanismo judicial ou da conduta da própria parte autora.

A
ssim, a despeito das suas alegações
, a propósito,
n
o âmbito deste Tribunal de Justiça, em caso envolvendo
a exequente
(NU 0012449-18.2011.8.11.0003), já se reconheceu a inércia qualificada d
a
credor
a
em promover a citação válida, decretando a prescrição. A coerência jurisprudencial impõe desfecho semelhante.

E mesmo diante da
s contrarrazões, por sua vez, apontam que, durante o período compreendido entre o ajuizamento
(2011)
e a citação, o
credor
indicou sucessivos endereços inconsistentes do devedor
.

D
eixou
desde logo de
acionar meios mais efetivos de localização (como sistemas de consultas oficiais) de forma tempestiva
,
e não promoveu, em tempo hábil, medidas
capazes de cumprir com os requisitos normativos (artigo 257 CPC)
à
possibilitar a válida
citação por edital, solicitando-as apenas após o transcurso do prazo prescricional, em contextos análogos já apreciados pelo TJMT.

Destarte, o
art. 240, §2º, do CPC é cristalino ao atribuir ao autor o dever de, em 10 dias, adotar as providências necessárias à viabilização da citação. Não se trata de mera formalidade burocrática: cuida-se de verdadeira condição para que o despacho citatório produza o efeito material de interromper a prescrição. A negligência no cumprimento desse encargo configura inércia juridicamente relevante, que não pode ser imputada ao Poder Judiciário.

Nesse sentido, a própria jurisprudência do TJMT, reitera que a demora na citação não pode ser atribuída ao mecanismo da Justiça quando há falta de diligência eficaz do autor, afastando a
incidência da Súmula 106 do STJ.

A
mera realização de diligências infrutíferas não suspende nem interrompe a prescrição, sobretudo quando os endereços informados
se
mostram equivocados ou insuficient
es, revelando desídia do credor.

A
citação
válida ou comparecimento espontâneo

ocorrido
após o transcurso do prazo
trienal
não retroage à data do ajuizamento quando a demora é imputável ao autor, mas, ao contrário, evidencia a consumação da prescrição direta.

A jurisprudência é firme no sentido de que o despacho inicial só interrompe a prescrição quando o autor viabiliza a citação no prazo legal, hipótese inocorrente. A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE 10 ANOS – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO FIXADO EM LEI – AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso
. Diante disso, incide a parte final do §2º do art. 240 do CC.” (RAC n. 0001564-45.2013.8.11.0044, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 30.08.23 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS – ENDEREÇO CERTO E CONHECIDO – DESÍDIA DO EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO DIRETA – ART. 240, § 2º, DO CPC – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

É cabível a exceção de
pré
-executividade quando a matéria arguida puder ser conhecida de ofício pelo juízo e não demandar dilação probatória, notadamente em hipóteses que envolvam a validade dos pressupostos processuais e das condições da ação executiva.

A citação por edital constitui medida excepcional que somente se legitima quando exauridos, de forma diligente e eficaz, todos os meios razoáveis para localização pessoal do executado, o que não se verifica quando este possui endereço certo e conhecido nos autos.

A ausência de citação válida no prazo prescricional impede a retroação dos efeitos interruptivos à data da propositura da ação,
nos termos do art. 240, §2º, do CPC, sendo imputável ao exequente o ônus pela paralisação processual.

A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demora na citação decorre da inércia ou da conduta negligente do exequente, e não de entraves atribuíveis ao aparelho judiciário.

Reconhecida a prescrição da pretensão executiva, impõe-se a extinção da execução com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.” (TJMT, RAI 1022835-11.2025.8.11.0000, 3ª Câm.
Direiro
Privado, Des. Dirceu dos Santos, j. 16.10.2025 – negritei)

Nessa ordem, não procede a premissa
fática
de que a instituição financeira teria sido “sempre diligente”. A leitura conjugada da defesa apresentada por meio de exceção de
pré
-executividade, especialmente após a arguição da prescrição, aliada à devida explicitação da cronologia dos atos processuais, demonstra que houve lapsos significativos de tempo entre as intimações e as efetivas providências adotadas pel
a
credor
a
, bem como a reiterada indicação de endereços que não conduziram à citação, o que desautoriza a invocação, em seu favor, da morosidade inerente ao sistema de justiça.

Ademais,
a
s
credora

ancor
ou
-se fortemente na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
.” Entretanto, a jurisprudência
de nossos tribunais pátrios
é uniforme em assentar que tal enunciado sumular só protege o litigante que comprova ter atuado com diligência, tendo promovido tempestiva e adequadamente os atos necessários à citação, quando a demora decorrente seja efetivamente imputável à máquina judiciária e não à sua própria conduta.

No caso dos autos, todavia, como já se enfatizou, a demora de
mais de 10
anos entre o ajuizamento e a citação válida - comparada ao prazo prescricional de
três
anos, decorreu, em larga medida, da falta de impulso útil do Banco, seja pela tardia comprovação de diligências, seja pela insistência em endereços inaptos, seja pela ausência de providências mais efetivas em tempo oportuno.

Portanto, não se pode transmutar em “morosidade do Judiciário” aquilo que, à luz dos autos, mostra-se decisivamente influenciado pela conduta d
a
credor
a
. Admitir o contrário significaria esvazi
ar o conteúdo normativo dos artigos
202, I, do CC, e 240, §2º,
do CPC, além de subverter a finalidade da Súmula 106, concebida para proteger a parte diligente, e não para acobertar a desídia processual.

À vista disso, vislumbra
-se
, pois,
a
ilegalidade ou desacerto na
decisão interlocutória agravada, a
nte a
ausência do reconhecimento da prescrição
,
e
acolhimento da Exceção de
pré
-executividade e extinção da execução com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II do CPC, pois fulminada pelo transcurso do prazo prescricional
.

No que toca ao ônus sucumbencial,

i
mporta consignar que a
conduta omissiva posterior não desnatura o fato de que o inadimplemento do
s
devedor
es
,
fo
i
o motivo originário da propositura da ação. Nessas hipóteses, deve prevalecer o princípio da causalidade, segundo o qual os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos à parte que deu causa ao litígio.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL. TRIENAL. MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO. NÃO EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE PELO ÔNUS SUCUMBENCIAL. AFASTADA A CONDENAÇÃO DO CREDOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que declarou extinta, de ofício, a ação de execução, em razão da prescrição, nos termos dos artigos 487, II, e 924, V, do Código de Processo Civil (CPC). A sentença condenou a exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. A cooperativa sustenta a inexistência da prescrição, alegando que adotou todas as diligências para localização da devedora e que a demora na citação decorreu da morosidade do Judiciário, não de sua inércia. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão da condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com base no artigo 921, §5º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora na citação da devedora pode ser atribuída ao Judiciário, afastando a prescrição
reconhecida na sentença; e (
ii
) estabelecer se a exequente deve arcar com honorários advocatícios, considerando o princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição da pretensão executiva ocorre quando a citação não se efetiva dentro do prazo prescricional do título, independentemente da propositura da ação, nos termos do artigo 240 do CPC. A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica ao entender que a demora no trâmite processual, por si só, não suspende ou interrompe a prescrição, salvo quando comprovada paralisação excessiva exclusivamente atribuível ao Judiciário. No caso concreto, a exequente não demonstrou que a morosidade da Justiça foi a causa exclusiva da demora na citação. Ao contrário, verificou-se a inércia da cooperativa em adotar medidas eficazes, como o pedido de citação por edital. Assim, a prescrição foi corretamente reconhecida. Quanto à condenação em honorários advocatícios, aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar os ônus sucumbenciais quem deu causa à demanda. No caso, a execução foi ajuizada porque a devedora não adimpliu a obrigação, e não por inércia da exequente. Assim, mostra-se indevida a condenação da cooperativa ao pagamento dos honorários advocatícios do patrono da devedora. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A prescrição da pretensão executiva ocorre quando a citação do devedor não se efetiva dentro do prazo prescricional do título, sendo irrelevante a mera propositura da ação. A demora na citação não pode ser atribuída ao Judiciário quando a parte exequente não adota todas as providências disponíveis para impulsionar o processo, como a citação por edital.
O reconhecimento da prescrição não implica automaticamente a condenação do exequente em honorários advocatícios, devendo-se observar o princípio da causalidade para atribuir a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 240, §1º, 487, II, 921, §5º, e 924, V; CC, art. 206, §5º, I; Decreto-Lei nº 167/1967, art. 60; Decreto nº 57.663/1966, art. 70. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
298.911/MS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 24.08.2020; STJ,
AgRg
no
AREsp
594.607/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma,
j. 12.02.2015; STJ, REsp 1.545.856/CE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 01.12.2020. (N.U 0001348-11.2011.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/
2025)
(
g.n
.)

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:

"
em caso de extinção da execução, a imposição de obrigação de pagamento de honorários advocatícios deve levar em conta tanto a regra geral da sucumbência quanto o princípio da causalidade. Não se justifica a imposição de sucumbência à parte exequente, que teve frustrada a pretensão de satisfação de seu crédito, em razão de prescrição. A parte devedora, ao deixar de cumprir a obrigação (pagar a dívida), deu causa ao ajuizamento da execução
" (
AgInt
no REsp n. 1.959.952/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022,
DJe
de 12/8/2022, sem grifo no original).

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "em caso de extinção da execução, a imposição de obrigação de pagamento de honorários advocatícios deve levar em conta tanto a regra geral da sucumbência quanto o princípio da causalidade. Não se justifica a imposição de sucumbência à parte exequente, que teve frustrada a pretensão de satisfação de seu crédito, em razão de prescrição. A parte devedora, ao deixar de cumprir a obrigação (pagar a dívida), deu causa ao ajuizamento da execução. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, a parte devedora, que deixou de satisfazer a obrigação -, não tendo relação com o motivo que ensejou a decretação da prescrição (inércia/desídia da parte credora)." (
AgInt
no REsp n. 1.959.952/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
DJe
de 12/8/2022).

2. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.194.938/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023,
DJe
de 31/3/2023.)

Logo,
“
em atenção do princípio da causalidade, a desídia ou inércia da parte credora, ocasionando a prescrição, não atrai para si a responsabilidade pelos honorários advocatícios. O responsável pelo manejo da lide continua sendo o devedor, que não cumpriu com seu mister em tempo ou modo oportuno, impulsionando o detentor do título executivo a manejar a ação
”

(STJ -
AREsp
: 2252864, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 14/11/2024).

Portanto, a
evidência dos autos de cobrança de dívida contratual
(cédula de crédito rural)
,

quem deu causa ao manejo da demanda fo
ram
o
s

agravantes
, devedor
es/excipientes
,
por conseguinte, deve
m
suportar
os honorários advocatícios
.

Nestes termos,
em via do princípio da causalidade,
condena-se
os

agravantes
/devedores

ao pagamento

das custas processuais e honorários advocatícios
.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento,
e
acolh
er
a exceção de
pré
-executividade,
para:

1. Declarar a nulidade da citação por edital realizada na origem e de todos os atos processuais subsequentes;

2. Reconhecer a prescrição direta da pretensão executiva;

3. Julgar extinta a Ação de Execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC;

C
ondenar
os Agravantes/devedores
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026